Tribunal: STF
Processo: Rcl 75738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Súmula Vinculante nº 14. Audiência de instrução e julgamento. Risco de dano irreparável. Liminar deferida. 



I.  Caso em exame



1. Reclamação constitucional em que se sustenta violação à Súmula Vinculante nº 14, com pedido de liminar para que seja suspensa audiências de instrução e julgamento marcadas para os próximos dias 3 a 6 de fevereiro de 2025.



II.  Questão em discussão 



3. Saber se há urgência que justifique a atuação desta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



III.  Fundamentação



4.  De modo a preservar o resultado útil da presente reclamação, a ser apreciada pelo eminente Relator, verifico a probabilidade do direito do reclamante. O risco de dano irreparável também está presente, considerando o agendamento das audiências de instrução e julgamento para os próximos dias 3 a 6 de fevereiro de 2025.



IV.  Dispositivo



5. Liminar que se defere



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Matheus Araújo Laiola contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, nos autos de ação penal nº 0015594-28.2022.8.16.0013. Sustenta violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte.



    2. Na origem, o reclamante foi denunciado pelos crimes de concussão (art. 316 do CP), sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), que teriam sido praticados na época em que atuava como Delegado de Polícia na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) em Curitiba. 



    3.  Na presente reclamação, a defesa sustenta que toda a investigação foi desenvolvida diretamente pelo GAECO do Ministério Público do Estado do Paraná, que colheu todos os elementos indiciários que serviram de base para a denúncia, em investigação que durou três anos e meio. Liminarmente, a defesa requer a “suspensão da tramitação do processo crime nº 0015594-28.2022.8.16.0013, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Curitiba/PR, sobretudo considerando que as audiências de instrução estão pautadas para os dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025, iniciando-se na segunda-feira próxima vindoura”.



    4.  É o relatório. Decido. 



    5. A defesa do reclamante requer acesso a documentos produzidos na fase investigativa e que teriam embasado a ação penal na qual figura como réu.  Nas razões, destaca que ainda não teve acesso a documentos digitais armazenados em HD, referentes à quebra de sigilo de dados telemáticos, pois o equipamento teria apresentado problemas técnicos, não tendo sido realizada a correta transferência de dados. Nos documentos que acompanham a inicial, colhe-se manifestação do juízo de origem nos seguintes termos (ID: 8367dfb0, doc. 9):



    [...]



    Quanto aos elementos factuais presentes no conteúdo do referido HD, eles só terão natureza de elementos probatórios no momento em que forem trazidos ao processo e submetidos ao contraditório, ainda que diferido. Tais elementos podem ser incorporados ao processo até o fim da fase processual de instrução, pois seu contraditório será realizado quando da manifestação da defesa, em sede de alegações finais, momento oportuno para que as partes se pronunciem acerca das provas produzidas, contestando-as ou as ratificando. 



    Tanto o conteúdo do HD quanto os depoimentos de testemunhas terão natureza de prova processual no momento em que ingressarem nos autos. Todavia, o Código de Processo Penal não estabelece uma ordem de preferência para juntada de elementos probatórios, desde que realizada até o final da fase de instrução. Inclusive, é possível que conteúdos, de mesma natureza dos ora discutidos, sejam juntados na fase das diligências complementares do art. 402 do CPP. A única condição imposta é que sejam submetidos ao contraditório antes do julgamento da causa, com a oportuna possibilidade de manifestação das partes. 



    Sendo assim, não há necessidade de se adiar a audiência já designada, uma vez que será observado o contraditório quando da apresentação de alegações finais, momento em que as partes poderão se manifestar livremente sobre todas as provas produzidas no processo. [...]  



    6.  Contudo, em cognição sumária, e de modo a preservar o resultado útil da presente reclamação, verifico a probabilidade do direito do reclamante, diante da possível violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição) e à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, o que será apreciado oportunamente pelo eminente Relator. O risco de dano irreparável está evidenciado, considerando o agendamento da audiência de instrução e julgamento para os próximos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025.



    7.  Em conclusão, de modo a resguardar o resultado útil da apreciação a ser feita pelo eminente Ministro Relator, defiro o pedido de liminar unicamente para o fim de suspender a realização das audiências de instrução e julgamento marcadas para os dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025.



    8.  Comunique-se, com urgência, o juízo de origem.



    9.  Solicitem-se informações ao juízo reclamado e, findo o plantão, retornem os autos ao eminente Relator.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente